Tribunal: TJES
Processo: 0015189-31.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015189-31.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO COELHO MATTOS e outros

APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE – TAXA DE CORRETAGEM – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora exista uma repetição dos argumentos no recurso interposto, os mesmos são suficiente a contrapor os termos da r. sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2.
O princípio da autonomia privada que rege os contratos deve caminhar juntamente com o princípio da boa-fé (art. 422, CC) e, ambos, devem sujeitar-se e buscar a consecução da dignidade da pessoa humana. Induzir outrem a erro é desrespeitar a boa-fé subjetiva de um agente gerando a invalidade da manifestação de vontade.

3.
No caso vertente, verifico que as provas produzidas pela parte apelante não comprovaram que o apelado teria agido com algum elemento apto a invalidar o negócio jurídico entabulado.

4.
A cópia do contrato apresentado (fls. 41/80) demonstra, em meu sentir, todos os elementos necessários a validação do mesmo (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prevista em lei), sendo as cláusulas redigidas de forma clara.

5.
Nesse sentido, tal como pontuado pelo julgador primevo, é esperado do homem médio que, antes de formalizar qualquer contratação – e em especial contrato de significativo valor – que realize uma prévia pesquisa de mercado, de forma a verificar as vantagens e desvantagens do negócio jurídico pretendido.

6.
Ademais, acerca da necessidade de destaque do valor de comissão de corretagem, conforme previsto na tese fixada pelo Tema 960 pelo C. STJ, vale frisar que da análise dos contratos entabulados, com cópia às fls. 40/48 e 49/80, não se verifica informação precisa de sua cobrança.

7.
Assim, nos termos da jurisprudência pátria,
“há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes”
(TJDF; APC 07148.37-26.2023.8.07.0007; 184.5099; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 10/04/2024; Publ. PJe 24/04/2024).

8.
Acerca da existência de vícios redibitórios, as provas produzidas não demonstram, com a certeza necessária, o nexo entre as fotos apresentadas e os alegados gastos com a reforma, sendo que aqui também a improcedência de pretensão autoral é medida que se impõe.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO COELHO MATTOS E OUTRA
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de defeito no negócio jurídico ajuizada em face de
JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em suma, que deve ser reconhecida a existência de vício de consentimento no negócio jurídico entabulado com a requerida, com a consequente condenação da ré ao pagamento das indenizações almejadas. Sustentam, ainda, a existência de vícios redibitórios na respectiva unidade adquirida.

Contrarrazões no id. 7284074 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015189-31.2011.8.08.0035

APELANTE
S: PAULO COELHO MATTOS E OUTRA

APELAD
A: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO COELHO MATTOS E OUTRA
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de defeito no negócio jurídico ajuizada em face de
JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em suma, que deve ser reconhecida a existência de vício de consentimento no negócio jurídico entabulado com a requerida, com a consequente condenação da ré ao pagamento das indenizações almejadas. Sustentam, ainda, a existência de vícios redibitórios na respectiva unidade adquirida.

Contrarrazões no id. 7284074 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente,
refuto a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que, embora exista uma repetição dos argumentos, os mesmos são suficiente a contrapor os termos da r. sentença recorrida.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

(...) 1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.
Preliminar rejeitada. (TJES, Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012282-78.2015.8.08.0347, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Superado tal ponto, almejam os requerentes, nesta demanda, a declaração de existência de vício de consentimento no bojo do contrato particular de aditamento de compromisso de compra e venda firmado com a requerida.

Nos termos do Código Civil, os negócios jurídicos podem ser anuláveis nas seguintes hipóteses:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

___________________

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

___________________

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1
o
Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2
o
Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

___________________

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A respeito do tema, enfatiza Sílvio Rodrigues:
'Se o ato jurídico é fundamentalmente um ato de vontade, para que ele se aperfeiçoe mister se faz que essa vontade se externe livre e consciente. Se tal inocorre, falta o elemento primordial do ato jurídico, que, por conseguinte, é suscetível de ser tornado sem efeito. De fato, se o consentimento, reflexo da manifestação volitiva, vem inquinado de um vício que o macula, a lei, no intuito de proteger quem o manifestou, permite-lhe promover a declaração de ineficácia do ato gerado pela anuência defeituosa
' (Direito civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 184).

Nesse viés, o princípio da autonomia privada que rege os contratos deve caminhar juntamente com o princípio da boa-fé (art. 422, CC) e, ambos, devem sujeitar-se e buscar a consecução da dignidade da pessoa humana. Induzir outrem a erro é desrespeitar a boa-fé subjetiva de um agente gerando a invalidade da manifestação de vontade.

No caso vertente, verifico que as provas produzidas pela parte apelante não comprovaram que o apelado teria agido com algum elemento apto a invalidar o negócio jurídico entabulado.

A cópia do contrato apresentado (fls. 41/80) demonstra, em meu sentir, todos os elementos necessários a validação do mesmo (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prevista em lei), sendo as cláusulas redigidas de forma clara, não sendo razoável a tese autoral de desconhecimento do mercado imobiliário e seus valores.

Nesse sentido, tal como pontuado pelo julgador primevo, é esperado do homem médio que, antes de formalizar qualquer contratação – e em especial contrato de significativo valor – que realize uma prévia pesquisa de mercado, de forma a verificar as vantagens e desvantagens do negócio jurídico pretendido.

Outrossim,
“
o C. STJ em sede de Recurso Especial repetitivo (RESP n. 1.601.149/RS) quanto à questão objeto do Tema 960, foi firmada tese no sentido de que: Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
(TJES, Data: 15/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0027766-02.2015.8.08.0035, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato).

No caso, apuou o juízo primevo que na modalidade FAIXA 1, os beneficiados poderão contar com um financiamento de até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), de acordo com a renda bruta da unidade familiar.

Entretanto, no presente caderno processual não há informações acerca da renda auferida pelos autores, de forma a demonstrar a alegada fragilidade financeira para fins de enquadramento na denominada “FAIXA 1” e, ainda, o valor adimplido pelos autores extrapola o teto da citada faixa (R$ 290,00/mensais – fl. 42 e, posteriormente, R$ 552,91/mensais – fl. 51).

Ademais, acerca da necessidade de destaque do valor de comissão de corretagem, conforme previsto na tese fixada pelo Tema 960 pelo C. STJ, vale frisar que da análise dos contratos entabulados, com cópia às fls. 40/48 e 49/80, não se verifica informação precisa de sua cobrança.

Destarte, nos termos da r. sentença,
“não há como prosperar o pedido autoral, na medida em que os autores tiveram acesso ao contrato, todos os valores foram delimitados, e ainda que válida a cobrança de taxa de corretagem no caso, a mesma não se mostrou presente nos contratos analisados por este juízo. Tampouco demonstrou o autor, de forma inequívoca, que tais valores estariam sendo cobrados a título de taxa de corretagem”.

Assim, nos termos da jurisprudência pátria,
“há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes”
(TJDF; APC 07148.37-26.2023.8.07.0007; 184.5099; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 10/04/2024; Publ. PJe 24/04/2024).

No mesmo sentido:

(...) 3.
Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral
. 3.1. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: Carlos PIRES Soares NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07010.45-89.2024.8.07.0000; 183.8776; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/03/2024; Publ. PJe 16/04/2024)

Dessa maneira, não demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida, desnecessários maiores esclarecimentos acerca da improcedência do pedido indenizatório a título de danos morais, devendo, também, ser julgado improcedente.

Também sustentam os requerentes que a unidade adquirida possui vício redibitório, sendo tal instituto aquele em que a coisa apresenta um vício oculto que a torna imprópria a utilização ou que diminua seu valor.

Acerca da questão, junta o autor diversas fotografias (fls. 98 e seguintes) aptas a, segundo seu entender, demonstrar os alegados defeitos, bem como comprovantes de despesas que tiveram com a reforma do imóvel (fls. 88/98).

Entretanto, penso que tais elementos, de forma isolada, não comprovam os vícios alegados, na medida em que não evidenciam, com o grau de exatidão necessário, o nexo existente entre as fotografias e os respectivos gastos.

É dizer, as fotografias, pela forma como foram tiradas, não demonstram a real situação do imóvel, não sendo possível verificar em qual parte do imóvel elas se referem.

Dessa forma, em suma, penso que os autores não lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, entretanto, suspensa sua exigibilidade.
É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.